Tribunal: TJDFT
Processo: 0716936-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos ao acórdão que rejeitou o pedido de cumulação de honorários convencionais com os sucumbenciais, sob a alegação de omissão quanto à análise das teses de autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos.
2. Busca-se, ainda, o prequestionamento da matéria para viabilizar eventual recurso futuro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia em análise restringe-se a verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à apreciação das teses relativas à autonomia da vontade e à força obrigatória dos contratos, circunstância que poderia justificar a integração do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.
5. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a impossibilidade de cumulação de honorários convencionais com sucumbenciais, quando não demonstrada atuação extrajudicial do advogado, ainda que haja previsão em convenção condominial ou deliberação assemblear.
6. A alegação de omissão quanto à autonomia da vontade e à força obrigatória dos contratos não merece acolhida, pois a tese não foi oportunamente deduzida, configurando inovação recursal. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre fundamentos não suscitados anteriormente.
7. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador deve expor as razões de seu convencimento, não sendo necessário responder a todos os questionamentos formulados pelas partes (AgInt no REsp 1920967/SP).
8. A decisão encontra-se devidamente fundamentada, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade. O embargante pretende apenas rediscutir matéria já apreciada, hipótese não admitida pelo art. 1.022 do CPC.
9. Ressalte-se, por fim, que mesmo com a rejeição dos embargos, a matéria pode ser considerada prequestionada para fins de recurso futuro, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não constituem instrumento para rediscutir matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para corrigir erro material, suprir omissão, eliminar contradição ou esclarecer obscuridade. 2. Não se configura omissão quando a tese não foi oportunamente suscitada pelas partes, pois o julgador não está obrigado a se manifestar sobre fundamentos não deduzidos no momento adequado. 3. A rejeição dos embargos não afasta o prequestionamento implícito da matéria, o qual viabiliza sua apreciação em eventual recurso futuro, nos termos do art. 1.025 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021.